Tribunal: TJPA
Processo: 0806264-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806264-04.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO SARDINHA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS.157,
§ 2º, II E VII DO CPB
.ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, posto que, as circunstâncias em que o ora paciente foi preso, a declaração dos ofendidos, do reconhecimento do autuado pelas vítimas, bem como dos depoimento das testemunhas, demonstram a propensão a atividade criminosa e evidenciam a periculosidade dele, o que impõe a aplicação de medida mais grave como a custódia cautelar. 2. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dois dias do mês de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
JOAO SARDINHA GONÇALVES
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia teve a sua prisão decretada no dia 04/06/2021, pelo suposto cometimento dos crimes tipificados nos arts.157, § 2º, II e VII do CPB, tendo a prisão sido convertida em preventiva.

Alegou o impetrante a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, bem como a presença de
condições pessoais favoráveis
para a concessão do pleito.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará ao Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 5649231, o Juízo coator apresentou as informações, aduzindo que,
in verbis:

“
O acusado JOÃO SARDINHA GONÇALVES, possui em seu desfavor a ação penal n° 0801420-92.2021.8.14.0070, que tramita nesta comarca para apuração do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII do Código Penal Brasileiro.

Consta na exordial acusatória que na data de 04/06/2021, o ora paciente, em comunhão de desígnios com o outro denunciado, de posse de uma faca, roubou as vítimas, subtraindo delas seus pertences mediante grave ameaça.

Narra a denúncia que as vítimas estavam em uma moto quando foram abordadas pelos denunciados, os quais de posse de uma faca subtraíram dois aparelhos celulares e cartões bancários. Após o crime, os denunciados empreenderam fuga do local, sendo a polícia acionada e, após diligências, localizaram os denunciados.

Por ocasião de sua prisão o denunciado JOÃO SARDINHA GONÇALVES teria ido em direção ao policial militar Eduardo Barros e proferido ameaça, além de ter dito “você não sabe com quem este mexendo”.

Perante a autoridade policial o ora paciente valeu-se de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

As vítimas reconheceram os acusados como sendo os autores do roubo.

Em 05/06/2021, o juízo de plantão homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, considerando que a ordem pública estaria sendo afrontada, uma vez que o crime foi praticado pela vis cumpulsiva, mediante grave ameaça e, em tese, uso de faca.

Além disso, entendeu o magistrado plantonista que as circunstâncias em que os flagranteados foram presos, a declaração dos ofendidos, do reconhecimento dos autuados pelas vítimas, bem como dos depoimento das testemunhas, demonstram a propensão a atividade criminosa e evidenciam a periculosidade desses agentes, o que impõe a aplicação de medida mais grave como a custódia cautelar para garantir a ordem pública e a credibilidade das instituições de segurança, bem como assegurar a aplicação da lei penal.

Após requerimento da defesa pela revogação da preventiva do paciente, este juízo indeferiu o pleito, entendendo que ainda estariam presentes seus motivos determinantes, conforme a decisão que a decretou, pois, inexiste qualquer fato novo que enseje o reconhecimento de sua cessação.

Considerou, ainda, este juízo, que condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar

A denúncia foi oferecida em 17/06/2021, sendo recebida por este juízo em 22/06/2021.

Em 06/07/2021 o paciente foi citado, estando em curso o prazo para apresentação de defesa preliminar.

O paciente apresenta antecedentes criminais, possuindo contra si condenação transitada em julgado, nos autos da ação penal nº 0003324-98.2012.8.14.0070, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003.
”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, posto que, as circunstâncias em que o ora paciente foi preso, a declaração dos ofendidos, do reconhecimento do autuado pelas vítimas, bem como dos depoimento das testemunhas, demonstram a propensão a atividade criminosa e evidenciam a periculosidade dele, o que impõe a aplicação de medida mais grave como a custódia cautelar.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/09/2021